Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700754-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: VIVIANE BRITO YANAGUI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS em face de decisão proferida nos autos do processo 0020434-05.2014.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a impugnação de penhora no rosto dos autos. A parte agravante narra que a impugnação à penhora deveria ter sido deferida pelo juízo de origem em razão do evidente excesso de penhora e que não faz sentido a manutenção da penhora no rosto dos autos. Requer o cancelamento da penhora no rosto dos autos de número 0716177-33.2017.8.07.0001, sob o fundamento de que o bem penhorado não é leiloado e que os autos originários já se encontram garantidos. Subsidiariamente, requer a redução da penhora ou a sua substituição do bem penhorado. Ainda, pugna pela concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o levantamento da penhora, considerando que o bem penhorado não será arrematado. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que os veículos indicados para substituir a penhora não foram localizados (ID 18857104 e ID 18857116 dos autos originários). Quanto ao suposto excesso de penhora, explico que a penhora do imóvel foi realizada em outro processo e, após isso, ocorreu a penhora no rosto dos autos, que partiu do processo originário deste agravo. Ou seja, eventual desconstituição de penhora deverá ocorrer nos autos em que o imóvel foi penhorado. A desconstituição da penhora no rosto dos autos em nada afetará a penhora realizada no outro processo. E mais, a fundamentação de que o imóvel não será leiloado, e por isso a penhora precisa ser substituída, carece de comprovação. Assim, nesta cognição sumária, vejo que não há probabilidade do direito no caso em análise, de modo que não há que falar em concessão de efeito suspensivo. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de julho de 2020 16:31:11. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator